Tribunal: TJDFT
Processo: 0703833-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA. ARTS. 922 E 923, DO CPC. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação contra sentença que, nos autos de Cumprimento de Sentença declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do NCPC, tendo em vista homologação de acordo extrajudicial transacionado entre partes.
2. O acordo nos autos para pagamento do débito de forma parcelada não acarreta a extinção, mas sim a suspensão do processo até o efetivo e integral cumprimento da obrigação (arts. 922 e 923, do CPC).
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.